Tribunal: TJBA
Processo: 8084492-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084492-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESABASTECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Configurada a relação de consumo entre usuário de serviços de água e saneamento e a concessionária de serviço público. A responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de água é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da Constituição Federal.

3. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova em seu favor.

4. As reportagens jornalísticas, aliadas ao depoimento pessoal do autor e à prova testemunhal, conferem verossimilhança às alegações de desabastecimento.

5. O histórico de consumo apresentado pela concessionária não é meio probatório absoluto para refutar alegações de desabastecimento, considerando as variáveis técnicas envolvidas.

6. A ausência de reservatório domiciliar não afasta a responsabilidade da concessionária de fornecer água de forma contínua e adequada, especialmente quando as normas técnicas são posteriores à instalação.

7. O desabastecimento prolongado de água, serviço público essencial, configura dano moral indenizável, superando o mero dissabor cotidiano.

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8084492-67.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante PEDRO DE SOUZA GOMES e como apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.